Tribunal: STF
Processo: RHC 199621
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS. EXAME TOXICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRODUÇÃO DE PROVA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. O dever de vigilância quanto à regularidade formal do processo assegura o respeito à paridade de armas entre defesa e acusação. No entanto, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e em obediência ao princípio do ‘pas de nullité sans grief’.
    2. Neste caso, a defesa não apontou, de forma clara, de que modo o indeferimento da produção das provas pleiteadas mitigou as garantias constitucionais de ampla defesa e do contraditório, o que inviabiliza o reconhecimento dos vícios apontados.
    3. Ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
    4. O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução (REsp n. 1.520.203/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1/10/2015).
    5. Agravo improvido”
    (HC 625.639-AgRg/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte recorrente alega, em síntese, cerceamento do direito de defesa em decorrência do indeferimento de produção de provas – substituição de testemunha e realização de exame de sanidade mental – e ausência de fundamentação para aplicação da pena-base acima do mínimo legal.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do recurso ordinário em parecer assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS. EXAME TOXICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.” (com meus grifos)
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário no que se refere à revisão da pena-base aplicada ao ora recorrente.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal  (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).
    Observo, de outro lado, que a negativa do pedido de diligências pelas instâncias ordinárias encontra amparo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que orienta-se no sentido de que “o deferimento de provas submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, há de levar em conta o conjunto probatório já existente” (HC 102.719/MS, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos).
    Registre-se, por relevante, que o próprio Código de Processo Penal, em seu art. 400, §1º, prevê a possibilidade de o juiz indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 
    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte (HC 131.941/SP, Ministro Teori Zavascki; RHC 138.119-AgR/AP, Ministro Celso de Mello; HC 175.688-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso):
    “DILIGÊNCIAS – ARTIGO 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento, pelo juiz, mediante decisão fundamentada, da produção de prova considerada impertinente, irrelevante ou protelatória – artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal.”
    (HC 140.522/SP, Ministro Marco Aurélio – com meus grifos) 
    Além disso, no que se refere especificamente ao indeferimento do pedido de substituição de testemunha, acrescento, como bem ressaltou o Ministério Público Federal em parecer ofertado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que:
    “13. (...) após o advento da Lei nº 11.719/2008 o Código de Processo Penal deixou de prever expressamente a possibilidade de substituição de testemunha. Efetivamente, apenas em relação ao processo de restauração de autos extraviados ou destruídos é prevista tal possibilidade no art. 543, inc. I, do Estatuto Processual Penal. 
    (…)
    15. De tal forma, deve ser aplicado o regramento trazido no art. 451 do Código de Processo Civil quanto à substituição de testemunhas por força do art. 3º do Código de Processo Penal, somente se viabilizando tal substituição após a apresentação da defesa prévia se atendidas as hipóteses previstas no naquele preceito legal, quais seja, nos casos de falecimento, enfermidade que impeça o depoimento, e a não localização da testemunha em sua residência ou no local de trabalho (...)
    16. Na espécie, o impetrante justificou o pedido de substituição da testemunha Ronaldo José Flores por José Nelson na imprescindibilidade de seu depoimento para a comprovação da tese absolutória, ou seja, hipótese não contemplada pelo art. 451 do Diploma Processual Civil, afastando-se, de plano, a indigitada nulidade. 
    17. Como bem ponderou o Desembargador Relator, ‘‘in casu’, isso não ocorreu. Vê-se que a defesa do apelante Valterson indicou seu rol testemunhal às fls. 273/280. O tema que permeia a pretensa substituição envolve a propriedade da droga encontrada no barracão supostamente alugado por Valterson, entretanto, essa situação se apresentou desde a prisão em flagrante do sentenciado, pois, quando da oitiva de sua companheira, Ludmila Santos, esta relatou que seu esposo havia locado referido imóvel com a pretensão de montar uma garagem de veículos, conforme depoimento de fls. 16. Portanto, ao que os autos revelam, o momento oportuno para fazê-lo precluiu’ (fl. 842E-STJ).”
    Desta forma, não há que se falar, no caso em apreço, em nulidade por cerceamento do direito de defesa.
    Cumpre destacar, ademais, que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse posicionamento os seguintes acórdãos: (HC 107.769/PR, Ministra Cármen Lúcia; HC 180.592-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux; HC 183.250-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; RHC 125.242-AgR/PA, Ministro Celso de Mello; RHC 138.670-ED/BA, Ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402-AgR/RO, Ministra Rosa Weber).
    No caso dos autos, conforme assinalou o Superior Tribunal de Justiça, “os argumentos defensivos não se mostram suficientes para demonstrar de que maneira a negativa de substituição da testemunha teria dificultado ou inviabilizado o exercício pleno das garantias constitucionais inerentes ao processo penal” (com meus grifos).
    Verifico, por fim, que para se acolher as teses defendidas pela parte recorrente – imprescindibilidade da substituição da testemunha e da realização do exame de sanidade mental - seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055-AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
    “(...) Acolher a tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade da oitiva de testemunha para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do ‘habeas corpus’.
    (…) Ordem denegada.”
    (HC 113.160/SP, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)
    Desse entendimento também não divergiu a Procuradoria-Geral da República, que assim se manifestou:
    “No que tange ao indeferimento de produção provas, cabe mencionar que, pelo vigente sistema de persuasão racional, o juiz atua como destinatário do conjunto probatório, podendo indeferir provas que considere inúteis ou meramente protelatórias. 
    (...)
    Eventual discordância com o entendimento adotado pelo magistrado, no entanto, com relação à produção de provas demandaria o reexame de pressupostos fático-probatários dos autos, o que seria inviável em ‘habeas corpus’”. (com meus grifos)
    Entendo, desta forma, não merecer reparo o acórdão recorrido.
    Em face do exposto, conheço, em parte, do recurso ordinário e, nessa parte, nego-lhe provimento.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator